Tribunal: STF
Processo: Rcl 47408
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Ramos da Silva, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaboatão, nos Autos nº 0000548-36.2019.5.06.0141, que determinou a aplicação dos índices de correção monetária estabelecidos nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5867 e 6021. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:
    “Em 18/12/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, portanto, com caráter vinculante e eficácia para os demais órgãos erga omnes do Poder Judiciário (art. 927, I, do CPC) conjuntamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867 e 6.021, que versam sobre a constitucionalidade dos artigos 879 e 899 da CLT, na redação dada pela Lei n.º 13.467/2017. No julgamento, a Corte Constitucional declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR), contida no §7º do art. 879 da CLT. Por tal razão, a TR não pode ser utilizada para atualização dos créditos trabalhistas, estando prejudicada a aplicação do art. 39, e § 1º caput da Lei 8.177/91: 
    [...]
    Como visto na transcrição acima, em prestígio à necessária segurança jurídica, os efeitos da decisão foram modulados mediante a fixação dos seguintes marcos jurídicos:
    [...]
    2) Serão mantidas e executadas em seus termos as sentenças ou acórdãos transitados em julgado até o dia 30/06/2020, inclusive, que expressamente adotaram, na fundamentação ou no dispositivo, a TR (IPCA-E ou outro índice) como índice de correção monetária e os juros de mora de 1% ao mês.
    [...]
    No caso dos autos, o trânsito em julgado da sentença de mérito ocorreu no curso da vigência da decisão liminar proferida na ADC 58, publicada em 01/07/2020, determinou o sobrestamento de todos os processos em curso que envolvessem atualização monetária. 
    Portanto, mesmo considerando que houve a menção expressa de índice a ser aplicado para fins de correção monetária, bem como sopesando não ter havido a liberação de valores à parte exequente (pagamento), aplicar-se-á, de forma retroativa, o precedente consolidado pelo STF, ou seja, os valores devidos serão atualizado, tão-somente, mediante a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E do IBGE na fase pré-judicial e a taxa SELIC (juros e correção monetária) a partir da data de ciência da notificação inicial (citação) qual seja, , nos o dia 05/07/2019 termos dos art. 240, do CPC e art. 405, do CC.”
    2.  Narra a inicial que a decisão reclamada, proferida em embargos de declaração opostos em fase de execução, “determinou a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele fixado em decisão judicial transitada em julgado”, sem observar a modulação dos efeitos realizada por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59. O reclamante alega que na sentença judicial transitada em julgado foi determinada expressamente a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Argumenta que esta Corte determinou que devem ser “mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. Aduz que “não houve recurso contra a decisão que determinou a aplicação do índice de correção monetária, tendo, ao contrário do entendimento adotado na decisão re.corrida, operado o trânsito em julgado sobre a matéria em 18/10/2019” Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5867 e 6021.
    3.  É o relatório.
    4.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do presente pedido.
    5.  Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:
    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 
    6. Em momento posterior, foi rejeitado o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional determinada, o Relator assim consignou: 
    “[...]
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”
    7. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.
    8. No caso, foi proferida sentença em 13.09.2019, na qual se determinou, expressamente, a aplicação do índice do IPCA-E como critério de correção e do juros de mora de 1% ao mês, tendo o processo transitado em julgado em 23.11.2020, após, portanto, a ordem de sobrestamento proferida na ADC 58, publicada em 01.07.2020. No entanto, a ordem emanada por esta Corte, visava, nas palavras do Ministro Relator, justamente coibir “a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato”. Nesse sentido, consignou que “o que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017” (grifei).
    9. Desta forma, observa-se que, se fosse respeitada a ordem proferida por esta Corte, inexistiria trânsito em julgado do processo na origem. Logo, é inviável a aplicação da modulação de efeitos nos moldes em que pretendida pelo reclamante. Não é por outro motivo que inúmeras decisões trazidas à apreciação desta Corte, por meio de reclamações constitucionais, afirmam que, para incidência da modulação de efeitos previstas na ADC 58, a decisão que aplica expressamente o índice do IPCA-E deve ter transitado em julgado até o dia 30.06.2020, ou seja, em momento anterior à ordem de sobrestamento. É dizer: se o processo deveria ter sido sobrestado, não poderia ter transitado em julgado neste período.
    10. Nesse contexto, inexistindo, no caso, trânsito em julgado até a ordem de sobrestamento ou, ainda, pagamento já realizado, aplicam-se os índices estabelecidos no paradigma suscitado: IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, como determinou a decisão reclamada. Não há que se falar, assim, em violação à modulação de efeitos realizada pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator